Tribunal: STF
Processo: ARE 1594097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302, CAPUT (LEI 9.503/97)). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. PROVA DA CULPA. IMPRUDÊNCIA. INVASÃO DE VIA PÚBLICA EM MARCHA À RÉ E SEM ADOTAR AS DEVIDAS PRECAUÇÕES, APÓS PERDER O DOMÍNIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LOCAL ÍNGREME. ABALROAMENTO DE MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE, CAUSANDO A MORTE DE SEU CONDUTOR. 2. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ACUSADO. QUALIFICAÇÃO. RENDIMENTOS. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS POR COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. 4. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. 5. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 1. Avulta seu proceder imprudente o condutor de veículo que, ao manobrar com a alavanca do câmbio em "ponto morto" em local íngreme, perde seu domínio, invade, em marcha à ré, via pública com tráfego intenso e abalroa motocicleta que circulava regularmente, causando o atropelamento de seu piloto, que foi arrastado sob o automóvel até o ponto de repouso e vindo a óbito no local, pois é proibido transitar com automotor desengrenado em declive e por distância considerável, máxime quando privado da visão da retaguarda e sem a adoção de cautelas excepcionais para empreender manobra anômala. 2. O arbitramento da pena de prestação pecuniária substitutiva em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação amparada na condição financeira do acusado, na extensão dos danos provocados pelo ilícito e na suficiência da prevenção e reprovação do crime; a falta de justificativa impõe a redução da reprimenda ao menor patamar legalmente possível. 3. O art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) prevê que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser aplicada sempre que o magistrado substituir a pena privativa de liberdade do delito previsto no seu art. 302 por restritivas de direitos. Tratando-se, portanto, de lei especial, a qual prevalece sobre a geral- Código Penal -, não há que se falar em abrandamento da pena restritiva de direitos aplicada ao acusado. 4. A pena de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor é imposta cumulativamente à de privação da liberdade no preceito secundário do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) e, por isso, não pode deixar de ser aplicada pelo juízo da condenação, que não detém a discricionariedade de excluir uma das sanções legalmente previstas. 5. É inviável a fixação de valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, ainda que formulado pedido expresso na denúncia, se não houver especificação do montante de indenização pretendido. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III,, e 5º "caput", XV, XXXV, XLVIII, LV e LVII da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente